Tribunal: TCU
Processo: 007.724/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade na distribuição de verbas pelo Ministério da Saúde, atropelando critérios técnicos e gerando um total descontrole do dinheiro destinado a cirurgias e exames, além de comprometer princípios da Administração pública.

Inteiro teor:
Acórdão 3166/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelos Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Lenildo Mendes dos Santos Sertão - "Delegado Caveira", Gilberto Gomes da Silva - "Cabo Gilberto Silva" e Rodolfo Oliveira Nogueira, em face de possível irregularidade na distribuição de recursos federais, por parte do Ministério da Saúde (peça 1, p. 2-6). Considerando que a representação não se encontra acompanhada de suficientes indícios de irregularidade ou ilegalidade cometida, não obstante alegações nos autos apontem para possíveis irregularidades na transferência de recursos federais para municípios; Considerando dessa forma, que a presente representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a tramitação nesta Corte de Contas do TC Processo 007.535/2024-4 , que trata de representação interposta pelo Sub-Procurador Geral do Ministério Público Junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao uso político na destinação e emprego de recursos públicos do orçamento federal e do Sistema Único de Saúde (SUS), sem a observância de critérios técnicos e com indícios de fraudes, mediante o repasse, a alguns municípios, de valores muito superiores aos limites fixados pelo próprio Ministério da Saúde, sem que esses municípios atendessem aos requisitos regulamentares para o recebimento desses recursos no montante transferido, em contrariedade às disposições estabelecidas na Portaria GM/MS 544/2023; Considerando a conexão do objeto do mencionado processo ao da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e art. 36, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em apensar os presentes autos ao TC Processo 007.535/2024-4 , ante a conexão de objetos, sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.724/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira (XXX.355.946-XX), Lenildo Mendes dos Santos Sertão - "Delegado Caveira" (XXX.943.901-XX), Gilberto Gomes da Silva - "Cabo Gilberto Silva" (XXX.834.274-XX) e Rodolfo Oliveira Nogueira (773.895.571- 68). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos representantes.